Tribunal: TJBA
Processo: 8066116-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8066116-60.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: VAGUINER EDIELSON SOUZA ARAGÃO

ADVOGADA: MILENA CORREIA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Superendividamento que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo
C
onsumidor, limitando os descontos de dívidas ao patamar de 35% de seus rendimentos e determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência concedida em primeiro grau, à luz da legislação consumerista e da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021); avaliar a pertinência da limitação dos descontos em benefício previdenciário, para assegurar o mínimo existencial do
C
onsumidor; e definir a prevalência da proteção à subsistência sobre os interesses patrimoniais da Instituição
F
inanceira nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e suas alterações, especialmente, as promovidas pela Lei nº 14.181/2021, que visa a prevenção e o tratamento do superendividamento.

4. A Lei nº 14.181/2021 prevê a garantia de práticas de crédito responsável, a revisão e a repactuação da dívida, preservado o mínimo existencial.

5. É possível a concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento, desde que presentes os requisitos do
a
rt. 300 do C
PC
.

6. A limitação dos descontos ao patamar de 35% dos rendimentos busca preservar a natureza alimentar da verba e garantir o mínimo existencial do
C
onsumidor, não havendo que se falar em ausência de
fumus bonis iuris
ou
periculum in mora
.

7. A
tese
de que a ausência de caução gera risco de lesão é insuficiente para reformar a decisão, pois o dano sofrido, de natureza
alimentar
, é iminente e superior ao risco patrimonial alegado pela
I
nstituição
F
inanceira, sendo a medida, inclusive, reversível e provisória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8066116-60.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante o
BANCO SAFRA S/A
, sendo Agravado
VAGUINER EDIELSON SOUZA ARAGÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.